Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS. INDEFERIMENTO. MEDIDA SEM UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros e dividendos da sociedade empresária da qual o agravado é sócio administrador. O agravante sustenta que não foram localizados bens penhoráveis e que o artigo 835, IX, do CPC não exige a comprovação da distribuição de lucros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora sobre lucros e dividendos da sociedade empresária, da qual o agravado é sócio, se revela medida útil e eficaz à satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão da parte agravante consiste na penhora dos lucros atribuídos ao agravado, ou seja, o valor repassado pela pessoa jurídica à pessoa física devedora. Contudo, não se vislumbra a utilidade da medida, porquanto não foram localizados valores em qualquer das contas de titularidade do agravado, a partir da pesquisa realizada no sistema SISBAJUD.
4. Sem comprovação de que a medida viabilizaria a localização de bens para satisfação do crédito, não há interesse processual, uma vez que a penhora requerida não se revela útil à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Sem que a parte agravante esclareça como a medida pleiteada possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da penhora.
2. O fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão adotada, da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade da penhora, já que não foram encontrados quaisquer valores a serem expropriados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 835, IX e X.